Tribunal: TJES
Processo: 5010997-55.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010997-55.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANNA KLARA DONDONI GAIGHER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010997-55.2024.8.08.0021

EMBARGANTE: ANNA KLARA DONDONI GAIGHER

EMBARGADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora com o fito de impugnar acórdão que deu provimento ao recurso inominado da operadora de saúde ré, julgando improcedentes os pedidos iniciais. A parte embargante defende a existência de erro fático, além de omissão quanto à inversão do ônus da prova e à análise de negativa sistêmica e urgência oncológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão que autorize o acolhimento do recurso com efeitos infringentes; e (ii) o recurso possui intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação de multa legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão abordou expressamente a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), consignando que o instituto não é automático e não elide a exigência processual de que o consumidor apresente prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

A documentação anexada aos autos foi detalhadamente apreciada e demonstrou a falta de protocolo formal de indeferimento de cobertura, não havendo atestado médico que indicasse risco iminente de morte ou urgência oncológica que dispensasse a observância dos trâmites pré-contratuais.

A alegada contradição por conta de processos semelhantes com resultados distintos tramitando no tribunal não configura contradição interna passível de correção por esta via processual, traduzindo-se como simples discordância e inconformismo com a fundamentação firmada segundo a livre persuasão motivada do julgador.

Constatado que o intento do recurso é o de tão somente rediscutir a lide, sem a indicação de vício genuíno estabelecido na lei de regência, resta evidente o caráter protelatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A simples discordância em relação à fundamentação exarada pelo juízo e o desejo de revisar as provas não caracterizam omissão, contradição ou erro material para fins de oposição de embargos de declaração. 2. Manejados embargos de declaração com finalidade exclusivamente rediscussória, fica demonstrado o caráter protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa disposta no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 371, 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANNA KLARA DONDONI GAIGHER,
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 18432588 que, à unanimidade, conheceu deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID. 18487810), a embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática, argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC). Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos do CDC.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

Em que pese as alegações da parte embargante de que o acórdão incorreu em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Isto porque, não há nada a ser sanado no que tange à alegada omissão sobre a inversão do ônus da prova, eis que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa, consignando que a aplicação do CDC não elimina a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC).

O julgado destacou que a inversão não é automática e depende da verossimilhança e da dificuldade técnica, concluindo que a ausência de qualquer indício de protocolo administrativo (e-mail, registro em sistema ou número de atendimento) não foi suprida pela consumidora.

Quanto à tese de negativa sistêmica e às provas da réplica, o acórdão considerou que tais alegações possuem natureza meramente afirmativa e desacompanhada de suporte documental idôneo. A decisão foi enfática ao pontuar que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva apresentação e o indeferimento formal do pedido.

Relativamente à urgência oncológica, o julgado analisou a documentação médica, concluindo que esta
recomendava apenas a realização periódica do exame
, sem atestar risco iminente de morte ou necessidade de atendimento imediato que justificasse a dispensa dos trâmites contratuais.

Por fim, quanto à contradição externa, também não assiste razão à parte embargante. Isso porque o fato de haver demanda semelhante tramitando neste tribunal com resultado diverso não configura contradição no julgado, sendo certo que os embargos de declaração não constituem a via adequada para eventual uniformização de jurisprudência.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)